Tribunal: STF
Processo: ARE 1552643
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDROMINERAIS. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. HARMONIA DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DO SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSOS MINERAIS. EXPLORAÇÃO DE ÁGUA TERMAL. DNPM. DANOS AMBIENTAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO RETIDO PREJUDICADO. APELAÇÕES DAS RÉS E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, objetivando a tutela do meio ambiente, do patrimônio público e de direitos do consumidor tendo em vista que esses bens jurídicos teriam sido afetados pela extração e utilização de água mineral termal oriunda da Fonte Nossa Senhora de Fátima em desconformidade com os termos da outorga e com a legislação vigente. 2. O Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) é uma autarquia federal, instituída pela Lei 8.876/94 - atualmente substituído pela Agência Nacional de Mineração - ANM, criada pela Lei 13.575/17 -, que tem por finalidade, dentre outras, controlar e fiscalizar o exercício das atividades de mineração em todo o território nacional. 3. A cessação das condutas lesivas noticiadas pelo perito judicial, embora possa gerar efeitos para o futuro, não elimina os ilícitos anteriormente praticados e devidamente comprovados pelo autor, e, tampouco, isenta as empresas rés da responsabilidade pelos danos deles decorrentes. 4. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, assegura às gerações presentes e futuras o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, por se tratar de bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. 5. A responsabilidade civil por danos ambientais, como é cediço, é objetiva, ou seja, exige apenas a presença de conduta, dano e nexo causal, independentemente da existência de culpa ou dolo, nos termos do disposto no artigo 225, § 3º, da Constituição Federal. De rigor, portanto, seja mantida a pena pecuniária imposta, solidariamente, às empresas privadas demandadas, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), por se mostrar condizente com a extensão dos danos. 6. Por fim, em relação à sucumbência, em sede de ação civil pública, a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios somente é cabível na hipótese de comprovada litigância de má-fé, o que não se verifica nos autos. Precedentes. 7. Agravo retido prejudicado. 8. Apelações das rés e remessa necessária desprovidas. 9. Apelação do autor parcialmente provida” (fl. 2, e-doc. 127)



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 162).



    2. No recurso extraordinário, a Agência Nacional de Mineração – ANM alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. II do art. 5º, o caput do art. 37 e os incs. I, II e VIII do art. 167 da Constituição da República. 



    Afirma que o Tribunal de origem “determina à ANM, a pretexto de suposta omissão por parte da Autarquia, a execução de medidas alheias ao espectro de competências legalmente outorgadas à Agência (art. 2º, Lei 13.575/2017), tratando-se de medidas extremamente custosas, atribuídas pela legislação aos particulares empreendedores (art. 6º-A, Decreto-lei 227/67), e não ao Poder Público, e para cuja realização a ANM simplesmente não detém recursos humanos ou materiais” (fl. 8, e-doc. 183). 



    Argumenta que “não cabe ao Judiciário criar, para o Executivo, obrigação não prevista em lei, não podendo, por isso, determinar que a ANM substitua os particulares empreendedores em medidas que são de competência e responsabilidade destes últimos, como definido pelo artigo 6º-A do Código de Minas (Decreto-lei nº. 227/67). A decisão recorrida, portanto, viola o direito da ANM de agir no estrito cumprimento das suas obrigações legais e constitucionais, exercendo suas atividades de acordo com as atribuições que lhe foram conferidas” (fl. 8, e-doc. 183). 



    Assevera ter “o direito de escolher, de acordo com a discricionariedade própria do Poder Executivo, o modo como serão utilizados os seus recursos materiais e pessoais, havendo nítida violação, igualmente, do Princípio da Separação dos Poderes, inscrito sob o artigo 2º da Lei Maior” (fl. 8, e-doc. 183). 



    Assinala que o Tribunal de origem “impôs à ANM as seguintes condutas, alheias às suas competências legais, e para as quais não possui nem os recursos humanos nem os equipamentos necessários: Reavaliação de reservas minerais; Estudo hidrogeológico; Apuração e quantificação dos prejuízos remanescentes causados pelas condutas das empresas rés no local” (fl. 8, e-doc. 183).



    Ressalta que “a imposição ao Poder Público de tais medidas no caso concreto significa impor ao administrador a prática de ato de improbidade administrativa (art. 10, IX e XIII, Lei 8.429/92 e art. 26, LC nº 101/2000), com violação aos incisos I, II e VIII do artigo 167 da Lei Maior” (fl. 8, e-doc. 183). 



    Sustenta que “as despesas impostas à ANM pela decisão recorrida, como expresso anteriormente, não contam com previsão legal, e tampouco se mostra plausível que a Agência destaque servidores de seu quadro para a realização de estudos que, repise-se, são de competência das empresas particulares operadoras do poço de captação de água” (fl. 8, e-doc. 183). 



    Pede seja “provido o presente Recurso, para o fim de reparar a ofensa e restaurar a ordem jurídica violada pelo V. Acórdão ora recorrido, impondo-se sua reforma, em correta interpretação ao dispositivo constitucional violado, com a restauração da ordem jurídica, nos moldes ora recorridos” (fl. 9, e-doc. 183). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 190). 



    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante reitera os argumentos trazidos no recurso extraordinário e insiste que a ofensa aos dispositivos constitucionais seria direta e que “a questão levada à apreciação no recurso especial denegado é jurídica e não fática, não encontrando óbice na mencionada súmula [n. 279 do Supremo Tribunal Federal]” (fl. 4, e-doc. 200). Pede o provimento do agravo.



    5. Em 5.6.2025, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República. 



    Em 6.6.2025, o Ministério Público Federal emitiu parecer com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSOS MINERAIS. DANO AMBIENTAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA INEXISTENTE. SÚMULA 636/STF. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 283/STF. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA INEXISTENTE. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS E DE EQUIPAMENTOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. DESPROVIMENTO. 1. A recorrente não demonstrou a relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional controvertida, em desatendimento ao art. 102, § 3º, da Constituição Federal. 2. O aprofundamento da matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, sendo que o não conhecimento do recurso especial consolida os fundamentos infraconstitucionais impeditivos ao conhecimento do recurso extraordinário. Eventual ofensa à Constituição Federal, quando muito, ocorreria de forma reflexa. 3. O acórdão recorrido não interferiu na competência da autarquia, antes aplicou o texto constitucional alusivo ao Poder Executivo, que lhe atribui o dever de zelar pelos recursos minerais da União, assim como a legislação pertinente 4. O levantamento determinado no acórdão recorrido mostra-se semelhante e complementar às apurações então realizadas, de modo que não há que se falar em insuficiência de recursos humanos ou de equipamentos, a qual não se demonstrou na instância de origem. 5. Eventual desconstituição de tais fundamentos exigiria reexaminar o arcabouço fático-probatório dos autos de conhecimento, procedimento inviável na via eleita. - Parecer pelo desprovimento do recurso extraordinário com agravo” (fls. 1-2, e-doc. 275).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    7. Na espécie, tem-se ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra Grupo Bertin, Campestre Empreendimentos e Turismo Ltda., Alphalins Turismo Ltda. e Agência Nacional de Mineração, em razão de “possível dano ambiental causado pelo Hotel Quality Resort em relação ao Aquífero Guarani” (fl. 2, e-doc. 4).



    Na inicial, o autor narra que “a empresa corré CAMPESTRE, juntamente com as demais corrés ALPHALINS TURISMO e FRIGORÍFICO BERTIN, não está utilizando a água mineral proveniente da Fonte Nossa Senhora de Fátima (Fonte Campestre) de forma racional, desperdiçando este recurso mineral de grande valor, sem ser incomodada pelo corréu DNPM, que deveria zelar pela adequada exploração do recurso mineral e pela respectiva contrapartida pelo concessionário (recolhimento da CFEM) ” (fl. 21, e-doc. 4).



    Estes os pedidos constantes da petição inicial:



    “E) a confirmação/imposição das obrigações de fazer requeridas em sede de tutela liminar;



    F) a condenação da UNIÃO e do DNPM a decretarem a cessação definitiva (caducidade da lavra) da exploração dos recurso hídricos da Fonte Nossa Senhora de Fátima (Fonte Campestre), no município de Lins/SP, pela corré CAMPESTRE EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA, outorgada pela Portaria n. 434, de 26/12/1994, do Ministro das Minas e Energia, caso não se disponham espontaneamente a adotar tal providência administrativa; 



    G) a condenação, de forma solidária, dos correus CAMPESTRE EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA e APLHALINS TURISMO LTDA - Blue Tree Park Lins, bem como GRUPO BERTIN, através do FRIGORÍFICO BERTIN S/A e de BERTIN S/A, à reconstituição/recuperação do meio ambiente, ou ao pagamento de indenização, em não sendo possível a reconstituição/recuperação, caso seja constatada a ocorrência de dano ao meio ambiente, em razão da exploração indevida, predatória e com desvio de finalidade do recurso mineral da Fonte Nossa Senhora de Fátima (Fonte Campestre), no município de Lins/SP).



    H) a condenação dos corréus CAMPESTRE EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA e ALPHALINS TURISMO LTDA, Blue Tree Park Lins, bem como GRUPO BERTIN, através do FRIGORÍFICO BERTIN S/A e de BERTIN S/A, de forma solidária, ao pagamento, para a União, de valor a ser arbitrado ou fixado, relativo à água mineral termal da Fonte Nossa Senhora de Fátima (Fonte Campestre) no município de Lins/SP, extraída, explorada e/ou consumida de forma indevida, clandesina ou com desvio de finalidade. 



    I) a condenação das corrés CAMPESTRE EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA e ALPHALINS TURISMO LTDA - Blue Tree Park Lins, bem como GRUPO BERTIN, através do FRIGORÍFICO BERTIN S/A e de BERTIN S/A, de forma solidária, ao pagamento de valor a ser arbitrado por esse juízo, que deverá ser destinado ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos (art. 13 da Lei n. 7347/1985 e Decreto 1.306/1994), pela prática de danos morais coletivos pela exploração irracional e com desvio de finalidade de recurso mineral da União, bem como pela propaganda enganosa quanto às características da água fornecida no empreendimento hoteleiro. 



    J) a condenação da corré ALPHALINS TURISMO LTDA -Blue Tree Park Lins, a realização de contrapropaganda, art. 56, XII, do CDC, devido à publicidade abusiva no tocante às qualidades terapêuticas e/ou de benefício à saúde das águas termais do empreendimento hoteleiro da cidade de Lins/SP, em prazo não superior a 5 dias, sob pena de multa diária;



    K) a condenação da corré CAMPESTRE EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA ao pagamento de todos os valores devidos a título de CFEM, pela exploração, durante 14 (quatorze) anos, ou seja, desde a outorga concedida pela do recurso mineral da Fonte Nossa Senhora de Fátima (Fonte Campestre), do município de Lins/SP, em prazo não superior a trinta dias, sob pena de multa diária;



    L) condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios e demais despesas e custas processuais, devendo os valores serem recolhidos ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos (art. 13 da Lei n. 7.347/1985 e Decreto 1.306/1994)“(fls. 44-45, e-doc. 4).



    Em primeira instância, o juízo da Vara Federal de Bauru/SP julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para “a demolição inscrita ao parágrafo quarto da página 19 desta sentença, bem assim para a pena pecuniária retro arbitrada, na forma aqui estatuída, sem sujeição a custas nem tampouco a honorários (art. 18, LEI 7.347/1985), diante da via eleita e dos contornos da lide (...)” (fl. 23, e-doc. 33).



    A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento ao recurso de apelação do Ministério Público Federal para “condenar o DNPM (atual ANM) à realização de imediato levantamento (reavaliação de reservas, estudo hidrogeológico) e adoção de medidas necessárias para apuração e quantificação dos prejuízos remanescentes causados pelas condutas das empresas rés no local, bem como para condenar a ré Alphalins Turismo a informar aos consumidores dos serviços do complexo hoteleiro sobre a utilização, à época da fiscalização pelo DNPM, de produtos químicos na água mineral termal utilizada no abastecimento de suas piscinas, corrigindo, assim, as informações inverídicas que tenham sido divulgadas” (fl. 9, e-doc. 126).



    8. A agravante sustenta que o Tribunal de origem “determina à ANM, a pretexto de suposta omissão por parte da Autarquia, a execução de medidas alheias ao espectro de competências legalmente outorgadas à Agência (art. 2º, Lei 13.575/2017), tratando-se de medidas extremamente custosas, atribuídas pela legislação aos particulares empreendedores (art. 6º-A, Decreto-lei 227/67), e não ao Poder Público, e para cuja realização a ANM simplesmente não detém recursos humanos ou materiais” e que “os v. acórdãos recorridos são flagrantemente violadores dos artigos 2º, 5º, II, e 37, caput, todos da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 183).



    A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:



    “Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, objetivando a tutela do meio ambiente, do patrimônio público e de direitos do consumidor, tendo em vista que esses bens jurídicos teriam sido afetados pela extração e utilização de água mineral termal oriunda da Fonte Nossa Senhora de Fátima em desconformidade com os termos da outorga e com a legislação vigente.



    (...)



    A área objeto desta ação foi requerida por Reinaldo Bertin, em 1988, com concessão de lavra em nome de Campestre Empreendimentos e Turismo Ltda – incorporada por Comapi Agropecuária S.A -, por meio da Portaria nº 434, de 26 de dezembro de 1994. 



    A empresa, por sua vez, opera um poço que produz água jorrante, a uma temperatura de 39,5º e vazão de 185.000 l/h, classificada como mineral, localizado dentro do hotel Blue Tree Park Lins, administrado pela empresa Alphalins Turismo Ltda (ligada ao Grupo Bertin). 



    Registre-se que o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) é uma autarquia federal, instituída pela Lei 8.876/94 - atualmente substituído pela Agência Nacional de Mineração - ANM, criada pela Lei 13.575/17 -, que tem por finalidade, dentre outras, controlar e fiscalizar o exercício das atividades de mineração em todo o território nacional. 



    Resta evidente, então, que ao DNPM, no exercício de seu poder-dever de fiscalizar as atividades de mineração, incumbe verificar se a exploração comercial dos recursos minerais está sendo realizada com autorização e/ou nos termos da autorização concedida. 



    No caso sub judice, de acordo com os elementos colhidos no Inquérito Civil Público nº 1.34.003.000090/2007-50, foram constatadas diversas irregularidades na exploração de recurso mineral/hídrico da União (água termal), como (i) ausência de recolhimento da CFEM (Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais); (ii) vazão de adução do poço termal superior à aprovada no RFP (Relatório Final de Pesquisa) e bombeamento ininterrupto, sem tempo de recuperação; (iii) desvio, por meio de ligação clandestina, de metade da vazão hídrica diretamente para o Frigorífico Bertin durante, no mínimo, seis anos (2002-2008), em desacordo com o PAE (Plano de Aproveitamento Econômico) aprovado na fase de requerimento da lavra, que previa o aproveitamento das águas exclusivamente em um parque aquático e um balneário; (iv) descaracterização da água termal pela adição de cloro; (v) divulgação de informações inverídicas no site da Alphalins (Blue Tree Park Lins) quanto às propriedades terapêuticas da água termal disponibilizada em suas piscinas, configurando propaganda enganosa e dano moral coletivo.



    Com efeito, durante fiscalizações realizadas pelo DNPM nas instalações do Blue Tree Park Lins, entre os anos de 2001 e 2008, foram constatadas diversas irregularidades na lavra, na distribuição e na utilização da água mineral termal extraída da Fonte Nossa Senhora de Fátima. 



    Diante disso, determinou-se a realização de perícia judicial no empreendimento, tendo o expert verificado que a vazão de bombeamento operacional do poço tubular profundo de água termal (168 m³/h) era compatível com o volume outorgado (185 m³/h), sendo que situação idêntica foi constatada no poço tubular de água fria, cuja vazão de bombeamento era de 3,9 m³/h, compatível com o volume outorgado (6,5 m³/h). 



    Além disso, o laudo pericial mencionou que a casa de bombas 2, utilizada para desvio da água termal para o Frigorífico Bertin S.A, encontrava-se totalmente desativada, com a retirada da bomba d’água (motor), e com as tubulações de entrada e saída desmobilizadas (ID 8053646 - Pág. 29-50). 



    A ré JBS S.A, inclusive, defende que o frigorífico utiliza apenas a água de reúso das piscinas do hotel, ou seja, a água que seria descartada após seu uso regular, não realizando qualquer captação direta a partir do poço. 



    Ocorre que, antes da constatação pelo perito judicial de que a casa de bombas 2 estava desativada, o DNPM verificou a existência de desvio, por meio de ligação clandestina, de metade da vazão hídrica diretamente para o Frigorífico Bertin durante, no mínimo, seis anos. 



    Desta forma, depreende-se que a irregularidade existiu, mas foi sanada posteriormente, visto que a perícia atestou a realidade das instalações naquele momento (outubro de 2011) e não em momento pretérito. Em laudo pericial complementar, cujas diligências foram realizadas em setembro de 2014, concluiu-se pela inexistência de evidências de utilização de cloro nas piscinas abastecidas de água termal, sendo que o referido produto era utilizado apenas na piscina abastecida de água proveniente do poço tubular 2 (água fria), para proteção da qualidade da água (ID 8053653 - Pág. 27-33).



    De qualquer forma, como bem consignado no parecer ministerial  ‘a cessação das condutas lesivas noticiadas pelo perito judicial, embora possa gerar efeitos para o futuro, não elimina os ilícitos anteriormente praticados e devidamente comprovados pelo autor, e, tampouco, isenta as empresas rés da responsabilidade pelos danos deles decorrentes’ (ID 33672178 - Pág. 13). 



    Ainda, o causídico da JBS S.A, durante sua sustentação oral, na sessão do dia 15.12.2021, alegou pela impossibilidade de condenação da apelante por fatos pretéritos à aquisição do imóvel, pois o frigorífico teria sido adquirido em janeiro de 2010 e os fatos ilícitos descritos pelo Parquet teriam ocorrido antes de 2009. Sucede, porém, que essa questão não foi trazida em suas razões de apelação, mas somente na tribuna, o que configura inovação recursal e, portanto, não será conhecida. 



    A propósito, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, assegura às gerações presentes e futuras o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, por se tratar de bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Estabelece a Constituição Federal, ademais, que aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a reparar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei (artigo 225, § 2º). 



    Prevê, ainda, a responsabilidade objetiva para os causadores de dano ambiental, pois estatui que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções civis, penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados (artigo 225, § 3º).



    Cumpre ressaltar, por sua vez, que a Constituição Federal, em seu artigo 20, IX, estipula que os recursos minerais são bens da União. Tal previsão tem a finalidade de protegê-los, haja vista que os recursos minerais são finitos, ou seja, a extração desenfreada acabará por extingui-los por completo do meio ambiente, lesionando as presentes e futuras gerações. E não é por outra razão que o DNPM (atualmente substituído pela Agência Nacional de Mineração) fiscaliza e limita a exploração dos recursos minerais, coibindo a exploração de cunho predatório. 



    Neste contexto, cabe destacar que, in casu, a autarquia não quedou-se inerte quanto a acompanhar o funcionamento do resort Blue Tree Park Lins. Com efeito, o DNPM veio a agir nos limites das suas atribuições ao proceder a diversas vistorias no empreendimento, com aplicação de multa, quando da constatação de irregularidades. 



    Destarte, há fundamento para a procedência do pedido de condenação do DNPM (agora ANM) à realização de imediato levantamento (reavaliação de reservas, estudo hidrogeológico) e adoção de medidas necessárias para apuração e quantificação dos prejuízos remanescentes causados pelas condutas das empresas rés, em razão da exploração indevida e predatória da jazida de água mineral termal da Fonte Nossa Senhora de Fátima.



    Registre-se, ademais, que por ter sido regularizada a situação da vazão de bombeamento e da utilização de produtos químicos na piscina de água termal quando da visita do perito judicial às dependências do Blue Tree Park Lins, entendo que não há razão para a suspensão ou mesmo cessação definitiva da outorga da lavra ou da concessão de exploração do recurso mineral (água mineral termal) da Comapi Agropecuária S.A. Aliás, diante do tempo transcorrido entre as fiscalizações do DNPM e a perícia judicial, era de se esperar que as rés sanassem – ao menos parcialmente - as irregularidades constatadas em suas dependências. 



    À vista disso, correta a determinação imposta na sentença acerca da demolição da edificação de casa de bombas 2 e de todo o ramal da tubulação derivada, utilizada para desviar clandestinamente água termal para o antigo frigorífico Bertin (atual JBS S.A), a fim de evitar que as rés voltem a explorar a fonte de água termal em desconformidade com a legislação e com os termos de concessão da lavra. 



    E mais, depreende-se que a ré Comapi Agropecuária S.A. procedeu ao recolhimento da CFEM - Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais relativa ao período de 2001 a 2016 (ID 8053656 - Pág. 65-70). Conquanto a autorização para a atividade de lavra tenha sido concedida em dezembro de 1994, o hotel somente foi inaugurado no ano de 2001, de modo que a CFEM encontra-se com todas as parcelas adimplidas. 



    No que tange ao pedido de condenação da empresa Alphalins Turismo Ltda à realização de contrapropaganda, nos termos do artigo 56, XII, do CDC, há provas nos autos de que, ao menos até outubro de 2011, data da realização da primeira perícia, o Hotel Blue Tree Park Lins veiculou publicidade em que faltou com a verdade sobre as características da água utilizada nas piscinas de seu complexo hoteleiro, induzindo a erro pessoas que nele se hospedaram em busca dos benefícios de suas águas termais. Sendo assim, a ré deve ser condenada a informar aos consumidores dos serviços do complexo hoteleiro sobre a utilização, à época da fiscalização pelo DNPM, de produtos químicos na água mineral termal utilizada no abastecimento de suas piscinas, corrigindo, assim, as informações inverídicas que tenham sido divulgadas.



    A responsabilidade civil por danos ambientais, como é cediço, é objetiva, ou seja, exige apenas a presença de conduta, dano e nexo causal, independentemente da existência de culpa ou dolo, nos termos do disposto no artigo 225, § 3º, da Constituição Federal. Demais disso, a magnitude da responsabilidade ambiental é tamanha que a doutrina a encaixa dentre as espécies de responsabilidade por risco integral, em que não se admitem excludentes de responsabilidade. 



    Assim, queda patente que a exploração dos recursos minerais, no caso em apreço, superou - e muito - a autorização concedida pelo DNPM, gerando o dever de indenizar pelos danos ambientais cometidos. De rigor, portanto, seja mantida a pena pecuniária imposta, solidariamente, às empresas privadas demandadas, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), por se mostrar condizente com a extensão dos danos. 



    Por fim, em relação à sucumbência, em sede de ação civil pública, a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios somente é cabível na hipótese de comprovada litigância de má-fé, o que não se verifica nos autos. Desta forma, por critério de simetria em relação ao disposto no art. 18 da Lei 7.347/85, a União não pode ser beneficiada quando se sagrar vencedora, uma vez que essa condenação não lhe é exigível em caso de derrota.



    (...)



    Ante o exposto, voto por JULGAR PREJUDICADO o agravo retido, NEGAR PROVIMENTO às apelações das rés e à remessa necessária e DAR PROVIMENTO PARCIAL à apelação do Ministério Público Federal para condenar o DNPM (atual ANM) à realização de imediato levantamento (reavaliação de reservas, estudo hidrogeológico) e adoção de medidas necessárias para apuração e quantificação dos prejuízos remanescentes causados pelas condutas das empresas rés no local, bem como para condenar a ré Alphalins Turismo a informar aos consumidores dos serviços do complexo hoteleiro sobre a utilização, à época da fiscalização pelo DNPM, de produtos químicos na água mineral termal utilizada no abastecimento de suas piscinas, corrigindo, assim, as informações inverídicas que tenham sido divulgadas” (fls. 4-9, e-doc. 126).



    9. Este Supremo Tribunal assentou a possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, especialmente quando se cuida, como na espécie, de adoção de providências específicas, garantidoras de direitos constitucionais reconhecidos como essenciais.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.581, Tema 220 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: 



    “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes” (DJe 1º.2.2016).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 684.612, Tema 698 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes” (DJe 7.8.2023).



    A falta de recursos orçamentários não pode servir de obstáculo à implementação de políticas públicas garantidoras de direitos fundamentais e de direitos sociais, mais ainda sem a devida comprovação da ausência desses recursos no orçamento anual da autarquia agravante.



    Este Supremo Tribunal também assentou que “restrições orçamentárias não servem de escusa, pelos entes federativos, para violação de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal” (RE n. 1.237.867-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 13.3.2023). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.01.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SANEAMENTO BÁSICO. POLUIÇÃO DE PRAIAS DO FLAMENGO E DO BOTAFOGO. DANO AMBIENTAL. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ART. 37, § 6º, DA CRFB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso de saneamento básico e de preservação do meio ambiente, sem que isso configure violação ao princípio da separação de po